Tribunal: STF
Processo: SS 474
Classe: SS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-18
Data de publicação: 1993-06-18

Ementa:
EMENTA:  -  Requerimento  de   suspensão  de  segurança  que
atribuiu, a servidor inativo do Poder Executivo (Fiscal de Tributos),
teto  de  remuneração  correspondente  a  retribuição  dos  Deputados
estaduais (não a dos Secretarios de Estado).
         Relevância  jurídica da  tese do  Estado Requerente  e risco
configurado de grave lesão econômica.
         Agravo do Impetrante, a que se nega provimento.